Tribunal: STF
Processo: RE 204453
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA. AUTARQUIA ESTADUAL. C.F., art. 150, VI, a, § 2º.
I. - A
imunidade tributária recíproca dos entes políticos ¾ art. 150, VI, a
 ¾ é extensiva às autarquias no que se refere ao patrimônio, à renda
 e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas
 decorrentes. C.F., art. 150, VI, a, § 2º. Precedentes.
II. -
Mandado de Segurança. Verba honorária: descabimento (Súmula
512-STF).
III. - RE provido. Agravo regimental provido em parte.